Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705119-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA., BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA RECORRIDO: CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. REPRESENTAÇÃO. ADVOGADO SUBSCRITOR. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA NÃO VERIFICADA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE AS MATÉRIAS FÁTICAS SEREM APRECIADAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. É possível a correção, perante as instâncias ordinárias, de eventual vício na capacidade postulatória da parte, por ser sanável. 1.1. Após a apresentação da contestação, os réus foram intimados para que regularizassem a representação processual, o que foi atendido. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 252 do CPC, a citação por hora certa tem lugar quando há suspeita de que o réu se oculta para não ser citado. No caso concreto, os réus arguiram a nulidade de citação, ao argumento de que o ato se deu por meio de pessoa desconhecida. O mandado de citação foi recebido no mesmo endereço em que a empresa, cujo autor é proprietário, foi citada e intimada. Nos termos jurisprudência e do artigo 248, § 4o, do CPC, é válida a citação recebida pelo funcionário do condomínio, ainda que não tenha sido identificado no Aviso de Recebimento que o recebedor é o porteiro do edifício. Logo, não se verifica vício a contaminar a citação. 3. A Curadoria Especial, ao contesta a ação de réu citado por hora certa, não se sujeita ao ônus de impugnar especificamente os fatos narrados na petição inicial, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral. Todavia, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de preclusão, consoante o art. 336 do CPC. 4. No caso concreto, as alegações dos réus na apelação são fáticas e não foram alegadas na contestação, e, consequentemente, não podem ser apreciadas pela instância revisora, sob pena de incorrer em supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos artigos 11, 75, inciso VIII, 238, 239 e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de se manifestar quanto à suscitada nulidade da citação e à falta de assinatura do contrato, argumentos essenciais à defesa, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdiciona. Colaciona ementa de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotadas” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.110.844/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o especial no que tange à indicada afronta aos artigos 75, inciso VIII, 238 e 239, todos do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação: “(...) a primeira ré BLJ Consultoria Tributária e Empresarial Ltda. teve o mandado de citação cumprido por Oficial de Justiça, que foi recebido por Bruno Ladeira Junqueira, em 9.2.2023, conforme a certidão Id. 59899826. Por sua vez, Bruno Ladeira Junqueira não foi encontrado em seu endereço residencial no dia 8.2.2023 (Id. 59899827). Ato contínuo, a Autora emendou petição inicial da Ação de Cobrança (Id. 59989829), e a Ré foi intimada para que manifestasse seu assentimento ao aditamento. A carta de intimação encaminhada via postal (Correios) para o endereço indicado pela Autora foi recebida no edifício onde a empresa tem sede, que é o imóvel objeto do contrato de locação (Id. 59899832). Por sua vez, foram diversas as tentativas de citação de Bruno Ladeira Junqueira que, por fim, foi citado por hora certa. Verifico dos autos que foram expedidas diversas mandados/cartas de citação, que foram devolvidas pelos mais variados motivos como “mudou-se”, “desconhecido” e “ausente” (...). Ressalto que, por meio da petição Id. 59899981, a Autora informou que “o réu Bruno está ciente da presente ação, dado que acessou o presente processo em 1/2/2023, às 20:49. Até mesmo porque já procurou a autora para tentar fazer um acordo sobre esse processo, com valores pífios”. Posteriormente, foi determinada nova citação por oficial de justiça com a recomendação de citação por hora certa em caso de suspeita de ocultação (Id. 59899982) (...) Na espécie, o Oficial de Justiça citou o Réu por hora certa no dia 5.12.2023, por não ter localizado o citando, por três vezes, no SIG Quadra 4, Lote 75, Entrada A, SALA 207, Zona Industrial, Brasília-DF, CEP 70610-440 (...)O Apelante ressalta que a carta não lhe foi entregue diretamente, e sequer possui sua assinatura no aviso de recebimento, mas de terceiro desconhecido. No entanto, observa-se que a carta foi recebida no mesmo endereço em que a empresa BLJ Consultoria foi citada (Id. 59899826) e intimada (Id. 59899832). É importante ressaltar que o próprio Réu, em nenhum momento, afirmou que o endereço em que foi recebida a correspondência estaria incorreto ou que não reside no local, pelo contrário, veio aos autos espontaneamente após a prolação da r. sentença, o que indica que vinha acompanhando o andamento do processo, sem se manifestar até então” (id. 65520496). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1o, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.136.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, conforme requerido em id. 66609684. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029